Tribunal: TJPA
Processo: 0809574-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11935 - Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809574-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA BEATRIZ LOPES ALVES

AUTORIDADE: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE ACESSO A DOCUMENTO PÚBLICO. PROVA DE LEGITIMIDADE SUCESSÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para compelir cartório extrajudicial a fornecer cópia legível de testamento público. A agravante alegou ser legatária do documento e que a cópia é essencial ao julgamento de apelação cível em trâmite.

A decisão agravada entendeu ausente prova pré-constituída do ato coator, por inexistência de negativa formal da serventia, e não reconheceu o perigo de dano, considerando insuficiente o boletim de ocorrência apresentado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de garantir o fornecimento da cópia legível do testamento público por parte do cartório, independentemente de prévio exaurimento da via administrativa.

III. Razões de decidir

A negativa de acesso ao testamento afronta o direito constitucional à informação (art. 5.º, XXXIII, CF) e o dever legal de notários de permitir acesso a documentos por interessados legalmente habilitados (art. 30, XII, da Lei nº 8.935/1994).

A agravante demonstrou a existência do testamento e a sua condição de legatária, bem como a indispensabilidade da cópia legível para instrução de apelação cível pendente, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo da demora é verificado diante do risco de indeferimento liminar do recurso cível em razão da ausência do documento, o que pode comprometer de forma irreversível o exercício do direito sucessório.

A jurisprudência admite o manejo do mandado de segurança mesmo sem exaurimento da via administrativa, em casos de flagrante omissão ou demora injustificada da autoridade coatora, como ocorre frequentemente em serventias extrajudiciais do interior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar ao Cartório do Único Ofício de Marapanim/PA que forneça, no prazo de 48 horas, cópia legível do testamento público registrado no Livro A-2, fls. 64-v., termo 1.194, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
“1. É direito líquido e certo do legatário o acesso à cópia legível de testamento público do qual é beneficiário, sendo desnecessário o exaurimento prévio da via administrativa quando comprovada omissão ou negativa da serventia extrajudicial.
2. A recusa de acesso a documento público afronta o art. 5.º, XXXIII, da CF, e o art. 30, XII, da Lei nº 8.935/1994, autorizando a concessão de medida judicial de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5.º, XXXIII e XXXV;
Lei nº 8.935/1994, art. 30, XII;
CPC, arts. 300 e 1.019, I;
Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, MS 0805265-56.2018.8.14.0000, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809574-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA BEATRIZ LOPES ALVES

AGRAVADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE MARAPANIM.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por FÁTIMA BEATRIZ LOPES ALVES contra a decisão de ID 137544427, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n.º 0800154-54.2025.8.14.0030, que
indeferiu a liminar
requerida para compelir a autoridade coatora – SONIA PALHETA DA SILVA, Oficial do Cartório do Único Ofício de Marapanim/PA – a fornecer cópia legível do testamento público lavrado em favor da impetrante.

A decisão recorrida entendeu ausentes (i) a prova pré-constituída do ato coator e (ii) o perigo da demora, por inexistir documentação que demonstrasse a negativa formal do cartório, considerando insuficiente o boletim de ocorrência juntado.

Em suas razões (ID 26808132), a agravante sustenta, em síntese: (i) ser
legítima legatária
do imóvel descrito no testamento público registrado no Livro A-2, fls. 64-v., termo 1.194; (ii) que o documento é
imprescindível
para o julgamento da apelação cível n.º 0005149-61.2016.8.14.0030, na qual a relatora determinou a juntada de cópia em melhor qualidade; (iii) que a recusa injustificada do cartório viola o art. 5.º, XXXIII, da CF e o art. 30, XII, da Lei 8.935/94, configurando direito líquido e certo ao acesso à informação; (iv) que o atraso na entrega do documento compromete a prestação jurisdicional; ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
para assegurar, de imediato, a expedição da cópia requisitada.

Decisão deferindo o efeito ativo no ID 28514403.

Petição do
CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE MARAPANIM no ID 29940287
cumprindo a decisão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal circunscreve-se à verificação dos pressupostos para deferir efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar, em caráter provisório, que a autoridade cartorária forneça à agravante cópia legível do testamento público lavrado em seu favor.

Pois bem.

PROBABILIDADE DO DIREITO

O testamento encontra-se registrado em nome da agravante e constitui o título sucessório que legitima sua pretensão patrimonial. A negativa de fornecimento afronta o art. 5.º, XXXIII, da Constituição, que assegura o acesso à informação, e o art. 30, XII, da Lei 8.935/94, que impõe aos serviços notariais o dever de facilitar o acesso à documentação às pessoas legalmente habilitadas. Soma-se a isso o fato de o documento ter sido requisitado por decisão judicial na apelação n.º 0005149-61.2016.8.14.0030, revelando a imprescindibilidade do testamento para o deslinde daquele feito.

PERIGO DA DEMORA

A ausência do testamento público nos autos da apelação n.º 0005149-61.2016.8.14.0030 avulta em gravidade, pois inviabiliza o exame de mérito daquele recurso e pode redundar, de pronto, em seu indeferimento liminar ou em julgamento desfavorável à agravante, com evidente risco de lesão irreversível a seu direito sucessório. Cumpre salientar que, conquanto não se encontre nos autos prova de protocolo administrativo em data certa, é fato notório – sobretudo em serventias extrajudiciais situadas em regiões interioranas – a resistência e a crônica morosidade na expedição de certidões e cópias, circunstância que desaconselha impor ao jurisdicionado o ônus de aguardar, indefinidamente, a (in)atividade cartorária. Exigir o prévio exaurimento da via administrativa, nesse contexto, equivaleria a subverter o postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º, XXXV, CF) e a comprometer a efetividade da tutela judicial, pois a demora cartorária é, justamente, o fator de risco que se pretende neutralizar mediante a presente medida de urgência.

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO ADMINISTRATIVO

O art. 5.º, XXXV, da CF consagra o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, de sorte que a efetivação do direito documental não se condiciona ao prévio esgotamento de via administrativa. A jurisprudência deste tribunal é pacífica:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS . PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PEDIDO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART . 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, “LEI DA TRANSPARÊNCIA”. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ . LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A negativa da concessão da informação requerida pelo impetrante, sem qualquer fundamento legal, viola o direito fundamental líquido e certo do impetrante, garantido a todo e qualquer interessado, nos termos da lei 12 .527/2011. O perigo da demora, também se constata, considerando o perigo de dano ao erário, pois a ausência das informações impossibilita o exercício da fiscalização dos atos públicos, por todo e qualquer cidadão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Secção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 11 de dezembro de 2018 . Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - MS: 08052655620188140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/12/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2018)

Não obstante exista registro de que a parte agravante, de forma diligente, já protocolizou requerimento administrativo junto ao Cartório do Único Ofício de Marapanim, certo é que tal providência não pode ser erigida a condição suspensiva do exercício do direito fundamental de acesso à jurisdição, consagrado no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

Com efeito, não se mostra razoável compelir o jurisdicionado a aguardar, indefinidamente, o ritmo moroso da serventia extrajudicial para só então buscar a tutela judicial efetiva, sobretudo quando restam evidentes a relevância do documento pretendido — peça nuclear à instrução da apelação n.º 0005149-61.2016.8.14.0030 — e o risco concreto de dano imputável à demora, circunstâncias que recomendam a intervenção pronta deste Tribunal para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e assegurar a plenitude do direito de ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que seja oficiado, com urgência, ao Cartório do Único Ofício de Marapanim/PA, para que forneça à agravante, no prazo máximo de 48 horas, cópia legível integral do testamento público registrado no Livro A-2, fls. 64-v., termo 1.194, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025